Tribunal: CARF
Processo: 12448.904238/2017-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.904238/2017-92
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.373 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2022
Assunto
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
IMOBILIARIA ALVES DA MOTTA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta analise os documentos
constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do
crédito vindicado, nos termos da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
.

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo do Perdcomp 10516.40885.300916.1.3.04-0929, no qual
o Interessado declara a quitação de débito(s) próprio(s), através de crédito de “Pagamento
Indevido ou a Maior” de CSLL (lucro presumido ou arbitrado).
2. A compensação não foi homologada conforme Despacho Decisório-DD de fl.
61, pois foram localizados pagamentos integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
perdcomp.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.904238/2017-92
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.373 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.904238/2017-92

3. O interessado tomou ciência da decisão, via AR, em 11/05/2017 (fl. 101) e, em
08/06/2017, apresentou a Manifestação de Inconformidade-MI de fls. 75/81, e anexos de fls. 05 e
ss, alegando, em síntese, o seguinte:
 Preliminarmente, alegou o contribuinte a nulidade do "auto de infração" por
ausência de consignação de local, data e hora da lavratura, e que seria exigência do art. 10, II do
Decreto 70235/72, bem como ausência de descrição do fato, exigência do inciso III.
 No Mérito, arguiu que recolheu DARF maior que o devido, referente ao 4o
trimestre de 2015, e que transmitiu DCTF retificadora.
Em sessão de a DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
DISPENSA DE EMENTA
Conforme artigo 2o, inciso II, da Portaria RFB no 2.724, de 29 de Setembro de
2017, não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo
administrativo fiscal decorrente de despacho decisório emitido por
processamento eletrônico.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 118), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Repisa o argumento de que efetuou recolhimento a maior de CSLL devida no 4o
trimestre de 2015,no valor de R$ 83.355,29, quando deveria ter recolhido R$ 7.128,38, gerando
assim um crédito de R$ 76.226,91 (R$ 83.355,29 - R$ 7.128,38).
Afirma que retificou a DCTF, que passa agora a estar em consonância com o
registro no ECF.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.373 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.904238/2017-92

VOTO

Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Ademais, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
A solução da controvérsia ainda pendente destes autos passa pela verificação da
apuração do valor devido de CSLL do 4o trimestre de 2015, R$ 83.355,29 como declarado
anteriormente ou R$ 7.128,38, como alega a recorrente.
O crédito pleiteado decorre exatamente da diferença destes dois valores (R$
83.355,29 - R$ 7.128,38 = R$ 76.226,91).
Alega a recorrente que cometeu erro no preenchimento da DCTF, que acabou por
recolher os 83.355,29.
Em que pese os respeitáveis fundamentos da decisão recorrida, entendo que
constam dos autos fortes indícios e documentos que parecem conferir razão às alegações do
Recorrente e que reclamam uma análise mais acurada, a fim de que seu direito de defesa não seja
prejudicado.
Vê-se que há verossimilhança nas sua alegações pois a Escrituração Contábil
Fiscal juntada em anexo ao Recurso Voluntário (registro P500 de e-fls. 60) informa débito de
CSLL no mesmo valor indicado na DCTF retificadora (e-fls. 32 declara) débito de CSLL no
valor de R$ 7.128,38, o que indicaria, a princípio, a ocorrência do pagamento a maior.
Entendo que a autoridade preparadora possui as condições para análise dos
documentos juntados, em especial a ECF juntada, com vistas a verificar a procedência da
alegação de pagamento a maior.
Portanto, a análise de tais documentos por este julgador indicam, em princípio e
em juízo de delibação, a verossimilhança dos argumentos do Recorrente, motivo porque voto
pela remessa dos autos a Unidade de Origem para realizar análise dos documentos que o
instruem e elaborar Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do crédito
vindicado, bem como atestar se este não foi utilizado em outro processo de compensação.
O Recorrente deverá ser intimado para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.373 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.904238/2017-92

Do resultado da Diligência, será a recorrente intimada a se manifestar, no prazo de
30 dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta turma para julgamento.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Fl. 132
DF CARF MF
Original